Tribunal: TJSP
Processo: 2141389-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que encerrou a fase de instrução processual. Agravante alega ser indispensável a produção de prova oral. Descabimento.
Pretensão de outorga de escritura de imóvel compromissada à venda, cuja assinatura é impugnada pela agravada, houve realização de perícia grafotécnica. A prova testemunhal é inócua e insuficiente para confrontar ou acrescentar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que encerrou a fase de instrução processual. Agravante alega ser indispensável a produção de prova oral. Descabimento.
Pretensão de outorga de escritura de imóvel compromissada à venda, cuja assinatura é impugnada pela agravada, houve realização de perícia grafotécnica. A prova testemunhal é inócua e insuficiente para confrontar ou acrescentar algo à convicção do magistrado para além do que a prova pericial e técnica é capaz de demonstrar.
Recurso improvido.